Tribunal: STF
Processo: MS 38993
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha em face do Acórdão nº 8.038/2022 – TCU – Primeira Câmara, prolatado no curso do Processo TC nº 019.414/2022-6, em trâmite no Tribunal de Contas da União. Eis a ementa do acórdão impugnado: 



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Jacy Sampaio Moreira em favor de Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha e Marta Moreira Fontenele, negando-lhe registro; 



    9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;



    9.3. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 



    9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput, do RI/TCU, do artigo 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do artigo 19, caput e § 2º, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 



    9.3.2. comunique o teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 



    9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que as interessadas tomaram ciência desta deliberação; 



    9.3.4. esclareça a beneficiária Ana Lucia Dirani Moreira da Cunha sobre o direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, desde que atendido o prescrito no art. 29 da Lei 3.765/1960;



    9.3.5. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2º, do RI/TCU e do artigo 19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.” (e-doc. 4).



    2. A impetrante sustenta ter percebido, inicialmente, o benefício de aposentadoria por idade sob o NB 177641595-4 pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), com data de início em 21/12/2015.



    3. Narra, todavia, que, no dia 09/12/2020, seu marido, Oswaldo Gonçalves da Cunha Filho, faleceu, o que resultou na concessão do benefício de pensão por morte sob o NB 186.770.668-4, da alçada do INSS, com data de início no dia do óbito do instituidor. 



    4. Afirma que, além desses benefícios, foi-lhe deferido, igualmente em função do falecimento do seu cônjuge, o benefício de pensão sob o Regime Próprio de Previdência Social, custeado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 



    5. Aduz que, diante da “cumulação de benefícios previdenciários previstas no art. 24, §1º e 2º, da EC nº 103 de 2019, [...] optou pelo recebimento integral da pensão paga pelo INCRA, por esta ser mais vantajosa financeiramente, e de uma parte dos valores concernentes aos benefícios de aposentadoria e de pensão por morte suportados pelo INSS”. 



    6. Aponta que, “para além dos benefícios mencionados, cumpre registrar que a mãe da Impetrante, Sra. Ivete Dirani Moreira, percebia o benefício de pensão militar em razão do falecimento de seu cônjuge, Sr. Jacy Sampaio Moreira, instituidor do referido benefício” e que “em 03 de novembro de 2020, a Sra. Ivete Dirani Moreira veio a óbito, o que ensejou na concessão da pensão militar em reversão em favor da Impetrante, haja vista sua condição como filha dos falecidos”. 



    7. Relata que “em razão do acúmulo dos benefícios supracitados, o Eg. Tribunal de Contas prolatou decisão, que, com base nas disposições estabelecidas pelo art. 29 da Lei nº 3.765/1960 (Lei de Pensões Militares), entendeu que seria ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Jacy Sampaio Moreira em favor de Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha, sob o fundamento de que é ilegal o acúmulo de pensão militar com mais de um benefício ou vencimento, sendo permitida a acumulação com apenas um outro benefício”.



    8. Afirma que “no dia 02 de janeiro de 2023, a Impetrante interpôs recurso administrativo contra a decisão do Impetrado, a qual encontra-se aguardando o seu processamento até o presente momento” e que “mesmo após a interposição do recurso administrativo, a Impetrante teve suspenso o pagamento da sua pensão militar pelo Comando da 11ª Região Militar, em cumprimento ao determinado pelo Impetrado”. 



    9. Sustenta que “a suspensão definitiva de um benefício deve vir amparada de um processo administrativo prévio, no qual devem ser apuradas as supostas irregularidades” e que “o benefício fora suspenso sem que a Impetrante tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre as alegações do Tribunal de Contas da União, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. 



    10. Pede, em sede liminar, “o imediato restabelecimento do benefício da Impetrante equivocadamente suspenso”. 



    11. No mérito, pede seja “concedida a segurança, com a anulação da decisão proferida nos autos do processo nº. 019.414/2022-6, com a determinação de que o Impetrado proceda com o regular processamento do feito”. 



    12. Por meio do despacho de e-doc. 9, determinei a prévia notificação da autoridade coatora para prestar informações, assim como a intimação do Órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito.



    13. Por meio de petição contida no e-doc. 14, a União requereu seu ingresso no feito.



    14. A autoridade coatora prestou informações no e-doc. 17, resumidas na seguinte ementa:



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Lúcia Dirani Moreira da Cunha, objetivando ‘a anulação da decisão proferida nos autos do processo nº. 019.414/2022-6, com a determinação de que o Impetrado proceda com o regular processamento do feito’. 



    1. Preliminar: Interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo pela impetrante, a impor denegação deste, nos termos da Lei 12.016/2009 e do Regimento Interno do STF. 



    2. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de concessão de reversão da pensão militar da impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 01/07/2021 e julgamento em 22/11/2022. 



    3. Legalidade e Legitimidade do Acórdão 8.038/2022-TCU-1ª Câmara, que está em perfeita consonância com legislação de regência. 



    4. O TCU tem “jurisprudência (...) pacífica no sentido de que é ilegal a cumulação de mais de dois benefícios públicos, nos termos do art. 29, da Lei n. 3765/1960”.



     5. Parecer pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.”



    15. Vieram os autos conclusos.



    É o relatório.



Análise



    16. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    17. Trata-se de mandado de segurança em que se busca combater ato do Tribunal de Contas da União, praticado nos autos da (TC-019.414/2022-6), que considerou ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Jacy Sampaio Moreira em favor da impetrante, negando-lhe registro.



    18. Da leitura dos fundamentos da exordial, é possível observar que a impetrante não se insurge contra o mérito da decisão emanada do Tribunal de Contas da União, ou seja, não debate a questão da ilegalidade de acumulação dos benefícios, fato que levou a Corte de Contas a considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar.



    19. Com efeito, o que alega a impetrante é apenas que “a suspensão definitiva de um benefício deve vir amparada de um processo administrativo prévio, no qual devem ser apuradas as supostas irregularidades” e que “o benefício fora suspenso sem que a Impetrante tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre as alegações do Tribunal de Contas da União, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.



    20. Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, cabe, todavia, apreciar a preliminar levantada pela autoridade coatora no sentido do não cabimento de mandado de segurança em face da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo. Eis o quanto argumentado em sede de informações: 



    “8. A impetrante interpôs, conforme acima exposto, pedido de reexame contra o ora impugnado Acórdão 8.038/2022-TCU-1ª Câmara, com vistas a ‘anulação da decisão proferida nos autos do processo nº. 019.414/2022- 6, com a determinação de que o Impetrado proceda com o regular processamento do feito’. 



    9. Ocorre que o pedido de reexame é dotado de efeito suspensivo por força do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33 da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. 



    Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei. 



    Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei.’ 



    10. Assim, a decisão impugnada encontra-se com sua eficácia suspensa até que ocorra o julgamento do referido recurso.”



    21. Compulsando os autos, mormente a documentação juntada pela autoridade coatora no e-doc. 20, é possível observar que, de fato, a impetrante interpôs recurso de pedido de reexame no dia 02/01/2023. 



    22. Ocorre que, assim como destacado pela autoridade coatora, de acordo com a Lei nº 8.443, de 1992, Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, o pedido de reexame tem efeito suspensivo automático (ope legis). Já a Lei nº 12.016, de 2009, que rege o mandado de segurança, é enfática ao proibir o uso da ação mandamental para impugnar atos que sejam passíveis de recurso administrativo com efeito suspensivo. 



    23. Desse modo, a partir do exame da legislação destaca, é possível concluir que é inviável impugnar, pela via mandamental, ato simultaneamente questionado por meio de recurso administrativo (pedido de reexame) com efeito suspensivo, diante da inexistência de interesse processual na impetração. O Supremo Tribunal Federal acolhe essa tese e possui jurisprudência firme nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA. NÃO-SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Inexistência de erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. 3. No julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (MS nº 26.737-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 25/06/2008, p. 13/03/2009; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria nº 474/1987 – MEC. 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (MS nº 28.654-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



Dispositivo



    24. Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016, de 2009, e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    25. Defiro o ingresso da União no feito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator